Tribunal: TJES
Processo: 5010006-45.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010006-45.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO PINTO FINAMORE

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. PARTE HIPOSSUFICIENTE. APLICAÇÃO DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.

1.
Consta dos autos que o benefício da liberdade provisória foi concedido
pela autoridade coatora
ao paciente
, mediante o pagamento de fiança
no valor de
R$
10
.
000,00

(
dez
mi
l reais)
,
mas
seu
estado de hipossuficiência

econômica
não lhe
permitiu
o recolhimento de tal montante.

2.
A
plica-se ao caso
a norma

contida n
o art. 350 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
,
segundo a qual

nas hipóteses
“
em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso
.” (Redação dada pela Lei nº 12.403/2011)

3
.
A
usentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva elencados no art. 312 do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
e sendo
o
paciente hipossuficiente,
a
concessão da liberdade provisória
sem fiança
é medida que se impõe
,
cabendo
ao mesmo
cumpri
r
as
medidas cautelares diversas da prisão
impostas pel
o

juízo
.

4.
Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 50
10006
-4
5
.2024.8.08.0000

PACIENTE:
DIEGO PINTO FINAMORE

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE
VIANA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar impetrado em favor de
DIEGO PINTO FINAMORE
(ID
9095869
),
mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de
Plantão da Audiência de Custódia de
Viana
no Auto de Prisão em Flagrante
Delito
nº 000
0075-32.2024.8.08.0056
, que concedeu-lhe a liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança, que arbitrou em R$
10
.000,00 (D
ez
mil reais).

Defende

o
nobre
representante da Defensoria Pública Estadual
que
a decisão judicial considerou não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo certo que o acautelamento persiste, sem previsão legal para tanto.

Destaca que a decisão contraria precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (HC 568.693/ES), que determinou a soltura de todos os presos provisórios do Estado do Espírito Santo, cuja liberdade provisória tenha sido condicionada ao pagamento de fiança.

Informa que o

preso
não efetuou o pagamento da fiança até o momento, presumindo-se
a sua
hipossuficiência econômica, estando o paciente, no presente ato, assistido pela Defensoria Pública, nos termos do art. 134 c/c art. 5º, LXXIV, da CF, o que torna imperiosa a dispensa,
de acordo com o disposto no
art. 325, § 1º, I, na forma do art. 350 do CPP.

Alega ainda que a decisão não observou a segunda parte da nova redação do art. 282, §6º, do CPP, pois não houve sequer menção acerca da possibilidade ou não da substituição da prisão por uma das medidas previstas no art. 319 do CPP, quiçá fundamentação quanto ao não cabimento das medidas substitutivas baseada em elementos do caso concreto.

Re
quer liminarmente
a
expedição do competente alvará de soltura
e, no mérito, a confirmação da ordem.

E
m sede de cognição sumária, foi deferido o pedido liminar (ID 9219737).

Em seguida, o Parecer
Ministerial
opinando pela concessão da ordem (ID 9352710).

Pois bem.

Após compulsar os autos,
verifica-se
que os documen
t
os apresentados e os argumentos apontados pel
a

defesa

são suficientes à concessão da
liminar
pleiteada,
não podendo
a
garantia pecuniária
impedir
o direito de liberdade do
indiciad
o
quando verifica
da
a sua hipossuficiência, a primariedade e que o mesmo possui endereço certo.

Em condições como a presente, deve ser aplicada a norma contida no art. 350 do Código de Processo Penal, segundo a qual

nas hipóteses
“em que
couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.”
(Redação dada pela Lei nº 12.403/2011)

Diante disso
, a
concessão da liberdade provisória
sem fiança
é medida que se impõe
,
devendo o paciente
cumprir
as demais
medidas cautelares diversas da prisão
impostas pelo magistrado.

Sobre o tema:

“
PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO APENAS EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 350 do Código de Processo Penal,
'
nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando ser impossível ao réu prestá-la, por motivo de pobreza, poderá conceder-lhe a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328. Se o réu infringir, sem motivo justo, qualquer dessas obrigações ou praticar outra infração penal, será revogado o benefício
'
. 2.
In casu
, resta evidenciada a ausência de condições financeiras do recorrente, pois sua permanência em prisão cautelar deu-se, exclusivamente, pelo não pagamento da fiança arbitrada. Pelas circunstâncias específicas dos autos, a medida cautelar de fiança não pode subsistir. 3.
É assente nesta Corte o entendimento de que,
'
se o paciente [ou recorrente] declara não ter condições financeiras de arcar com o valor arbitrado como fiança, ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, deverá ser colocado em liberdade, uma vez que não se justifica a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo seu não pagamento
'
(HC 287.252/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014; HC 231.723/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2012; HC 247.271/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/9/2012). 4. Recurso em
habeas corpus
provido para conceder liberdade provisória sem fiança ao recorrente, mantidas as demais cautelares fixadas pelo Juízo de primeiro grau, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares que se mostrarem necessárias, a critério do Juízo processante, mormente as constantes nos arts. 327 e 328 do CPP.” (RHC 71.408/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 28/04/2017)
(g.n.)

Dessa maneira, a
usentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva elencados no art. 312 do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
e sendo
o
paciente hipossuficiente,
a
concessão da liberdade provisória
sem fiança
é medida que se impõe
,
cabendo
ao mesmo
cumpri
r
as
medidas cautelares diversas da prisão
impostas pel
o

juízo
.

Por fim, destaco que as medidas cautelares, dada a excepcionalidade de sua natureza, sujeitam-se à reavaliação, de tal sorte que nada impede a posterior revisão do entendimento aqui firmado.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO E CONCEDO A ORDEM
, confirmando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)